Tribunal: TJDFT
Processo: 0713068-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÕES NÃO IDENTIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargado. 1.1. Nesta sede, a ré embargante alega existir omissão no acórdão acerca da alegação de ilegitimidade ativa; nulidade do contrato juntado aos autos, diante da alegação de simulação e à aplicação dos juros de mora, devendo ser aplicada a taxa SELIC.
2. Em que pese as alegações da embargante, o acórdão foi claro no que se refere ao não reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor; à ausência de nulidade do contrato e à aplicação da correção monetária pelo INPC, que deve ser atualizado desde o arbitramento.
3. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.